Tribunal: TJMT
Processo: 1003411-68.2025.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003411-68.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 063.646.771-69 (EMBARGANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), RAFAEL MACHADO FERREIRA - CPF: 060.920.221-92 (EMBARGANTE), VALDEIR VITOR DE SOUZA - CPF: 065.562.701-48 (EMBARGANTE), AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 085.928.206-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 728.813.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que desproveu apelação e manteve a condenação do embargante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, ao fundamento de que o julgado teria incorrido em omissão e contradição quanto à licitude da busca pessoal, à legalidade do ingresso domiciliar, à existência de monitoramento prévio, à valoração da prova oral e à análise dos vídeos juntados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao apreciar as teses de ilicitude da busca pessoal e de violação de domicílio; (ii) estabelecer se houve contradição interna ao mencionar monitoramento prévio e coleta de informações pela polícia; (iii) determinar se a ausência de transcrição integral de perguntas e respostas colhidas em audiência comprometeu a fundamentação; (iv) verificar se o acórdão deixou de apreciar os vídeos juntados aos autos; e (v) definir se os embargos de declaração veiculam vícios integrativos ou mera pretensão de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente as teses de ilicitude da abordagem policial e do ingresso domiciliar e conclui que a atuação estatal se ampara em fundadas razões objetivamente aferíveis, extraídas de monitoramento prévio, observação direta da dinâmica delitiva e apreensões subsequentes.

A decisão embargada não apresenta contradição interna, porque a referência a monitoramento e coleta de informações encontra suporte nos depoimentos judiciais dos policiais ouvidos em contraditório, não se confundindo contradição com inconformismo da parte quanto à valoração das provas.

O dever de fundamentação não exige transcrição integral da audiência no corpo do acórdão, bastando a exposição clara das razões de decidir com seleção dos trechos probatórios relevantes à solução da controvérsia.

O acórdão aprecia os vídeos juntados aos autos e lhes atribui valor corroborativo em conjunto com a prova oral, a abordagem simultânea, a apreensão de numerário com o embargante e a apreensão de drogas e apetrechos vinculados ao ponto de venda.

O sistema da persuasão racional autoriza a formação da convicção judicial a partir da coerência do conjunto probatório, sem exigir que cada elemento, isoladamente, demonstre toda a imputação.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, servem apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para rediscutir matéria já decidida ou impor ao julgador a forma de motivação pretendida pela defesa.

Inexistentes vícios integrativos no julgado e evidenciado o caráter modificativo da insurgência, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses relevantes da defesa.

Não há omissão quando o julgado aprecia expressamente a licitude da busca pessoal, do ingresso domiciliar e a valoração das provas produzidas sob contraditório.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é apenas a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis no próprio decisum.

O dever constitucional de fundamentação não impõe a transcrição integral de perguntas e respostas colhidas em audiência, desde que as razões de decidir sejam expostas de forma clara e suficiente.

A análise conjunta e harmônica da prova oral, documental e audiovisual basta para sustentar a convicção judicial no sistema da persuasão racional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280; STJ, EDcl no REsp 1116792/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STF, ARE nº 1.383.577-AgRg-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.2.2023; STJ, AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.8.2023, DJe 28.8.2023; TJMT, N.U 1001278-45.2024.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.5.2025, DJE 24.5.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1003411-68.2025.8.11.0004

EMBARGANTE: EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA, RAFAEL MACHADO FERREIRA, VALDEIR VITOR DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA
contra o acórdão proferido por esta egrégia 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos, desproveu o Recurso de Apelação nº 1003411-68.2025.8.11.0004 (PJe), mantendo a condenação do recorrente pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material (artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 69 do CP), à pena de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 1.728 (mil setecentos e vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 354795889).

O embargante sustenta que o acórdão padece de vícios de omissão e contradição, alegando que: 1) não teria sido analisada a tese de ilicitude da prova decorrente da busca pessoal realizada pelos policiais militares, ante a ausência de fundadas suspeitas; 2) não teria sido enfrentada a tese de violação de domicílio sem mandado judicial e sem comprovação do consentimento do morador para o ingresso na residência; 3) haveria contradição ao mencionar a existência de monitoramento/procedimento prévio investigativo/relatório de diligências, elementos que, segundo a defesa, não foram localizados nos autos; 4) o acórdão teria sido omisso ao não transcrever as perguntas formuladas pelas defesas e as respectivas respostas apresentadas pela testemunha Fabiano Aparecido da Silva; 5) não teria havido manifestação acerca da prova produzida em audiência, notadamente quanto à análise dos vídeos juntados aos autos (ID 355544884).

Requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas (ID 355544884).

A 11ª Procuradoria Criminal, em minuta de contrarrazões, apontou
“pelo não conhecimento do recurso oposto, tendo em vista que objetiva somente o reexame da matéria, e, em caso de conhecimento, pelo desprovimento in totum dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão objurgado”
(Exmo. Sr. Dr. Gerson N. Barbosa – ID 359564880).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Os embargos de declaração, à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se prestando a rediscutir fundamentos jurídicos ou a reabrir o mérito da decisão.

Trata-se de instrumento processual de fundamentação vinculada, cuja finalidade é preservar a coerência e completude do julgado, sem permitir que se transforme em sucedâneo recursal.

Consoante leciona Ada Pellegrini Grinover,
“o vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie, 3ª ed., São Paulo: RT, 2001, p. 231).

A defesa sustenta, em primeiro lugar, omissão no enfrentamento das teses de ilicitude da prova decorrente da busca pessoal e da violação de domicílio, ao argumento de inexistirem fundadas suspeitas e de não haver mandado judicial nem consentimento válido para ingresso na residência. A alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, registrando que a legalidade do ingresso domiciliar, no caso concreto, decorreu de fundadas razões objetivamente aferíveis, extraídas de monitoramento prévio, observação direta da dinâmica delitiva e apreensão imediata de drogas, numerário e instrumentos típicos da traficância, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280.

Consta, ademais, que não se tratava de suspeita vaga ou denúncia anônima isolada, mas de informações consistentes que ensejaram monitoramento direcionado, durante o qual os policiais visualizaram a aproximação de Rafael ao veículo conduzido por Edimar, a entrega de numerário, o recebimento de objeto e, em seguida, a abordagem, com apreensão de R$ 1.482,00 em poder do embargante e de expressiva quantidade de drogas e apetrechos de comercialização no ponto de venda vinculado a Valdeir.

Não há, portanto, omissão alguma. Houve pronunciamento claro, completo e suficiente sobre a licitude da abordagem e do ingresso domiciliar.

A defesa, em verdade, não aponta ponto sem apreciação; pretende, isso sim, que o Colegiado reexamine a conclusão adotada e substitua a valoração probatória feita no julgamento da apelação por outra mais consentânea com sua tese absolutória. Isso não caracteriza vício integrativo, mas mero inconformismo.

A jurisprudência é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria suficientemente apreciada, especialmente quando a parte pretende, sob o pretexto de omissão, reabrir debate sobre o acerto do julgado
(STJ, EDcl no REsp 1116792/PB, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).

Também não prospera a alegação de contradição fundada na referência do acórdão à existência de monitoramento, relatórios de inteligência e notícias anteriores sobre a atuação do embargante.

A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, isto é, a presença, no corpo da própria decisão, de proposições inconciliáveis entre si.

Não se confunde com a discordância da parte quanto às premissas fáticas acolhidas pelo órgão julgador, nem com a pretensão de que o acórdão indique, nos moldes pretendidos pela defesa, todos os eventos processuais ou IDs documentais que lastrearam a formação do convencimento.

O acórdão é linear e coerente: reconhece que a atuação policial foi precedida por monitoramento e observação direta, e tal afirmação encontra suporte nos próprios depoimentos judiciais reproduzidos no voto, notadamente os prestados pelos policiais militares Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior e Fabiano Aparecido da Silva.

Com efeito, o acórdão transcreveu trechos expressivos da prova oral.

O policial Aguinelo afirmou, em síntese, que a intervenção policial
“não decorreu de evento fortuito, mas foi precedida por denúncias anônimas e por monitoramento prévio, com campanas e filmagens”, tendo-se visualizado Edimar dirigindo-se ao Porto do Baé, recebendo valores e deixando o local em seguida. Em outro trecho relevante, a mesma testemunha consignou: “Ele era o cabeça [...] do ‘Comando Vermelho’ nessa situação, ele fazia o recolhimento do dinheiro da facção [...] O VALDEIR era o dono da boca do Porto do Baé, da ‘matinha’ [...] utilizou o usuário de drogas, o RAFAEL”. E, ao ser inquirido pela defesa, confirmou, sem ambiguidade, que estava nas proximidades do local, que recebia as imagens em tempo real e que a abordagem foi feita logo após a entrega do dinheiro: “uma equipe de inteligência minha fazia o monitoramento e mandava as fotos [...] vídeo foi anexado no processo [...] assim que eles fizessem a entrega do dinheiro, a gente fazia a abordagem conjunto”.

No mesmo sentido, o policial Fabiano Aparecido da Silva declarou em juízo, de forma precisa e circunstanciada, que sua atuação se deu na inteligência, tendo participado de monitoramentos anteriores, nos quais se constatou a
“rotina diária de movimentação” do embargante, que descia ao Porto do Baé, onde usuários se aproximavam, entregavam valores e recebiam algo em troca. Transcreveu-se, a propósito, o seguinte excerto: “A gente verificou que ele tinha uma rotina diária de movimentação da casa dele, descia no Porto de Baé, ficava um tempo ali, onde vinham vários usuários [...] passava volumes para ele, ele repassava para os usuários [...] no dia do fato [...] o RAFAEL entregou uma quantia de dinheiro para ele [...] e passou algo para o RAFAEL”. O próprio depoente esclareceu, ainda, por que não houve abordagem em dias anteriores: porque as equipes estavam “colhendo dados”
, formalizados em relatório de inteligência, e sem contingente suficiente para a operação naquele momento.

Diante desse contexto, a irresignação defensiva de que não conseguiu localizar “
relatório prévio investigativo
” nos autos não gera contradição do acórdão.

O julgado não afirma a existência de um inquérito autônomo ou de um procedimento formal apensado; reconhece, isto sim, a existência de monitoramento e coleta de informações, circunstância corroborada pelos depoimentos judiciais.

Se a defesa entende que tais elementos deveriam ter sido valorados de outro modo, está a suscitar
error in judicando
, e não contradição interna.

Embargos de declaração não constituem instrumento de revisão da valoração da prova nem via adequada para impor ao julgador a forma de motivação que a parte reputa ideal.

Igualmente improcede a alegação de omissão quanto à ausência de transcrição das perguntas formuladas pela defesa e das respostas da testemunha Fabiano Aparecido da Silva.

Não há no ordenamento jurídico qualquer exigência de transcrição integral de audiência no corpo do acórdão.

O dever constitucional de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe ao julgador que explicite as razões de seu convencimento, não que reproduza exaustivamente todo o conteúdo probatório ou todas as perguntas formuladas pelas partes.

O acórdão examinou o conjunto da prova oral e documental, selecionando os trechos relevantes para a resolução da controvérsia, o que basta à higidez da motivação.

A própria manifestação ministerial nas contrarrazões observou, com acerto, que
“não há obrigação de transcrição integral, no acórdão, das perguntas formuladas pelas partes e das respostas prestadas por testemunhas”,
sendo suficiente a exposição clara e fundamentada das razões de decidir, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

De mais a mais, não é correta a premissa de que o acórdão teria ignorado a atuação defensiva na audiência. Ao contrário, o voto embargado registrou trechos das reperguntas formuladas pela defesa justamente para demonstrar que a prova foi colhida sob contraditório judicial e que as testemunhas responderam também às indagações defensivas.

Exemplo eloquente é o trecho em que Aguinelo, ao responder à defesa, esclarece que a equipe não perdeu Edimar de vista, que o vídeo foi anexado ao processo e que a abordagem na
“matinha”
ocorreu exatamente após a entrega do dinheiro.

Há, ainda, passagem em que Fabiano, também sob perguntas defensivas, explica que participou da fase de inteligência e detalha o monitoramento anterior.

Não se vislumbra, assim, qualquer quebra de paridade de armas, mitigação do contraditório ou comprometimento da imparcialidade do julgamento.

A defesa também aponta omissão quanto aos vídeos juntados aos autos nos eventos indicados na petição de embargos, afirmando que demonstrariam que Rafael “
vai e volta sem nada em suas mãos”
e que não houve apreensão de entorpecentes quando os policiais saíram da
“matinha”
.

Novamente, sem razão.

O acórdão apreciou expressamente o conteúdo dos vídeos, inclusive a partir do depoimento de Fabiano, que afirmou tê-los gravado e esclareceu que eles
“retratam o momento em que Rafael entrega dinheiro a Edimar
”, confirmando a versão acusatória acolhida no julgamento.

A circunstância de o vídeo não exibir, de forma cinematográfica e absoluta, a totalidade da dinâmica criminosa não esvazia sua aptidão corroborativa quando lido em conjunto com a prova oral, com a abordagem simultânea, com a apreensão de dinheiro em espécie com o embargante e com a apreensão de drogas, balança, embalagens e anotações no ponto vinculado aos corréus.

O sistema de persuasão racional não exige prova isolada autossuficiente; exige, sim, coerência do acervo probatório, e essa coerência foi devidamente reconhecida.

A propósito, o próprio acórdão consignou, com precisão, que a autoria e a materialidade decorreram de
“conjunto probatório coerente e convergente”,
composto por monitoramento, filmagens, abordagem simultânea, apreensão de numerário e divisão funcional de tarefas entre os agentes.

A tese defensiva tenta fragmentar a prova em compartimentos estanques, como se cada elemento, isoladamente, devesse comprovar a totalidade da imputação. Não é essa a lógica do processo penal.

O que se exige é que, na visão conjunta e harmônica dos dados, se revele a plausibilidade robusta da conclusão condenatória. Foi exatamente isso que o Colegiado fez ao manter a condenação.

Também não se sustenta a insinuação de que teria havido preclusão do Ministério Público ou do julgador quanto a aspectos não
“contestados”
na audiência.

A prova produzida em contraditório é submetida, ao final, à livre apreciação judicial motivada. Alegações finais e julgamento não se confundem com inovação probatória vedada; constituem, antes, o momento próprio de interpretação e valoração do acervo já produzido.

O fato de a defesa conferir determinada leitura aos vídeos em audiência não vincula o órgão julgador, que pode, legitimamente, atribuir-lhes sentido diverso desde que o faça de modo fundamentado, como ocorreu.

No ponto atinente à busca pessoal, cumpre realçar que, ainda que a defesa pretenda tratá-la separadamente da busca domiciliar, o acórdão examinou a sequência íntegra dos fatos e reconheceu a presença de elementos objetivos anteriores à abordagem: informações consistentes, monitoramento, visualização de movimentação típica de tráfico, aproximação de Rafael ao veículo de Edimar, entrega de dinheiro e recebimento de objeto, seguida da abordagem e das apreensões subsequentes.

Não há omissão a sanar; há apenas discordância da defesa com a conclusão de que tais circunstâncias configuravam justa causa para a atuação policial.

Por fim, importa destacar que o acórdão embargado não padece de qualquer obscuridade, omissão ou contradição, tendo examinado as teses defensivas essenciais, inclusive as relativas à ilicitude das provas, ao monitoramento prévio, aos vídeos e à valoração da prova oral.

A pretensão deduzida nestes embargos é, em essência, modificativa, buscando reabrir a discussão do mérito condenatório sob roupagem integrativa.

Não cabe acolher aclaratórios para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, hipótese que claramente não se verifica.

Cumpre salientar que
"o inconformismo com o modo pelo qual foi fundamentado o acórdão não serve de motivo apto para ensejar o conhecimento dos Declaratórios"
(STF, ARE nº 1.383.577-AgRg-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.2.2023).

Ademais
“o entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (...)
(AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“O acórdão que motiva adequadamente a decisão e enfrenta de forma suficiente as teses relevantes não incorre em omissão, ainda que não mencione todos os argumentos da parte embargante.”
(TJMT, N.U 1001278-45.2024.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 24/05/2025, DJE 24/05/2025).

Desse modo, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e evidenciado que os embargos buscam rediscutir o mérito do julgado, impõe-se sua rejeição.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026